Tribunal: TJES
Processo: 5012264-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012264-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GERONIMO BARRETO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012264-78.2024.8.08.0048
EMBARGANTE:
GERONIMO BARRETO
EMBARGADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERONIMO BARRETO em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar obscuridade/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, que deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que a parte autora/recorrida estava devidamente assistida por advogado desde o início da demanda e apresentou contrarrazões (id. 8981708).

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.

Leia-se:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)